Tribunal: TJDFT
Processo: 0053131-37.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053131-37.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDA: ESTELITA MARIA NUNES DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 10623561). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 10623562). O STF determinou a devolução dos autos (ID 10623566) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 10623543– p. 4): Vê-se, contudo, que o Distrito Federal não tem competência legislativa para dispor sobre trânsito e transporte, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI da CF). Com efeito, ao Distrito Federal foram conferidas pela Constituição Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, sendo conferido à União, de forma privativa, a competência para legislar sobre trânsito e transporte. A competência suplementar dos Estados limita-se a questões específicas e desde que autorizados pela União por meio de Lei Complementar (art. 22, parágrafo único da CF), a qual inexiste. Aos Municípios foi atribuída a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo. A matéria em foco, no entanto, não se insere no âmbito da competência do Município, eis que não se trata de assunto de interesse local, porque afeta todos os veículos e condutores que aqui transitam. (...) Vê-se que é o Decreto mencionado estabelece a apreensão do veículo na hipótese de ser constatada fraude ao sistema de transporte irregular de passageiros, ultrapassando os limites do poder regulamentar derivado. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031